Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711583-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RAFAEL TEIXEIRA MARTINS PACIENTE: OTNIEL GARRETO BATISTA AUTORIDADE: VEP -VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por RAFAEL TEIXEIRA MARTINS em favor de OTNIEL GARRETO BATISTA, visando, liminarmente, a suspensão do cumprimento do mandado de prisão, decorrente da sentença condenatória transitada em julgado, bem como a substituição da medida extrema pela domiciliar humanitária. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 316 do Código Penal, à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, tendo a sentença transitado em julgado em 25/06/2024. Informa ser o único responsável e mantenedor de criança menor de 12 anos (neto), bem como de seu irmão Orlando Garreto Castro Batista, portador de transtorno psicótico, os quais sofreriam diretamente os efeitos da privação da liberdade do paciente. Narra, ainda, ser o apenado portador de apneia grave e de problemas renais, necessitando de acompanhamento e medicamentos regulares. Sustenta que a prisão humanitária não significa impunidade, mas sim aplicação do Direito Penal com base na proporcionalidade e na dignidade da pessoa humana. Aduz que, ao contrário do afirmado no decisum, o apenado é imprescindível aos cuidados de membros de sua família, tendo, inclusive, a Seção Psicossocial da VEP se manifestado pela concessão da prisão domiciliar humanitária. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela suspensão do cumprimento do mandado de prisão, decorrente da sentença condenatória transitada em julgado, bem como a substituição da medida extrema pela domiciliar humanitária. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Os argumentos cotejados não se prestam para infirmar, numa primeira análise, ao deferimento da medida liminar. O impetrante requereu a concessão da prisão domiciliar humanitária ao paciente, com a alegação, em síntese, de que possui um irmão doente, portador de transtorno psicótico, e um neto menor de 12 anos de idade, os quais dependem de seus cuidados. A decisão impugnada, proferida nos autos da execução 0408375-68.2024.8.07.0015, consignou que o sentenciado possui outros familiares, os quais podem prestar auxílio financeiro e assistência pessoal ao seu neto e irmão. Narrou, em relação ao descendente, que este não possui problemas de saúde e, além dos pais, conta com a avó materna, duas tias maternas, além da família paterna, à qual tem livre acesso, conforme consta no Relatório elaborado pela Seção Psicossocial da VEP. No tocante ao irmão do sentenciado, embora conste ser ele portador de esquizofrenia, há informações de que recebe a devida atenção médica, encontrando-se estável devido ao uso regular das medicações prescritas. Ademais, possui esposa e filhas maiores de idade. Confira: “(...) Conforme se extrai do relatório elaborado pela Seção Psicossocial deste Juízo, a filha do apenado, Nágila, de 36 anos de idade, é dependência química, estando atualmente internada em clínica de reabilitação. Contudo, cumpre atentar, que apesar do seu problema clínico ela não padece de doença incapacitante ou que lhe ocasione limitações físicas, como locomoção, alimentação e higiene pessoal, de modo de que não depende do apenado para seus cuidados pessoais. Além disso, cumpre salientar que ela conta com outros familiares além do apenado, como a própria genitora (Sra. Marilda) e mais duas irmãs maiores e capazes (Thaís e Nayra), as quais poderão lhe dar suporte pessoal, durante o cumprimento da pena pelo genitor. Noutro vértice, no que tange ao neto do apenado (Pietro - 13 anos), é de se ver que o adolescente não padece de problemas de saúde ou de doenças incapacitantes, não dependendo, assim do avo para cuidados pessoais ou auxílio para as atividades cotidianas. Além disso, o menor possui genitora (Nágila) e genitor (Sullivan) presentes, os quais são os responsáveis legais por sua guarda, sustento e cuidados pessoais. Por fim, cabe frisar que o grupo familiar em que o menor está inserido é extenso, pois além dos pais ele pode contar com a avó materna (Sra. Marilda), as duas tias maternas (Thaís e Nayra), além da família paterna, à qual ele tem livre e direto acesso, como narrado no relatório. Avançando sobre a análise do pedido de prisão domiciliar, conclui-se que também restou comprovado que o apenado não é necessário para cuidados pessoais ao irmão dele (Orlando Garreto). Conforme se observa do relatório acima transcrito ele possui diagnóstico de esquizofrenia, porém, vem recebendo a devida atenção médica e a medicação necessárias para a estabilização do seu quadro clínico, conforme expresso pela esposa do sentenciado na entrevista com a Seção Psicossocial: "apesar do diagnóstico mental, encontra-se estável, faz uso regular das medicações prescritas, e as vezes apresenta-se confuso em razão das elevadas doses dos remédios, mas que isso não implica na sua funcionalidade, apresentando relativa autonomia para as atividades diárias (destaquei). ". Acrescento que o irmão do apenado possui esposa e filhas maiores de idade, no Estado do Maranhão, cabendo à família direta dele realizar uma readequação, a fim de lhe prestar auxílio material e pessoal. Ademais, ele também pode contar com a esposa e as filhas do apenado, uma vez que ele vive atualmente na residência deles. Isso é suficiente para o indeferimento do pedido formulado. (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal” (grifo original). Registre-se que o artigo 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados que cumprem pena no regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a concessão do benefício aos apenados ao cumprimento da reprimenda em regime fechado ou semiaberto se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade. Entretanto, conforme exposto no decisum, tanto o neto quanto o irmão do apenado não se encontram desprovidos de uma rede de apoio familiar que possa lhes prestar auxílios físico e financeiro. A prisão domiciliar, sendo medida excepcional, somente deve ser deferida em hipóteses de total abandono de pessoa vulnerável, de forma que não é possível o seu deferimento por mera necessidade de auxílio, pelos condenados, a familiares, algo comum em quase todas as famílias, que necessitam uns dos outros para a plena sobrevivência. Nesse contexto, numa primeira análise, não verifico demonstrada a situação excepcional, pois, embora conste no relatório psicossocial que o sentenciado possui importante papel nos cuidados dos familiares, tal fato não é suficiente para a concessão do benefício excepcional, haja vista a ausência dos seus requisitos autorizadores. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PACIENTE CUMPRINDO PENA EM REGIME FECHADO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS E OUTROS. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado pela via do habeas corpus, em razão do indeferimento do pleito de concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, porquanto o art. 117 da Lei de Execução Penal somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados a regime aberto e, no caso, a excepcionalidade admitida pela jurisprudência não restou demonstrada nos autos. 2. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1667698, 07425148620228070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo acrescido) Por fim, o fato de o impetrante informar ser o paciente portador de apneia grave e de problemas renais, necessitando de acompanhamento médico e medicamentos regulares, não evidencia óbice ao início do cumprimento da pena, pois tal circunstância não caracteriza extrema debilidade na saúde por motivo de doença grave. Ademais, os referidos medicamentos devem ser solicitados perante o órgão competente. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator